Tribunal: CARF
Processo: 10880.773209/2020-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRELIMINAR REJEITADA. O acórdão contemplou os fundamentos indicados pelo recurso, não havendo omissões nem cerceamento de defesa.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
IRRF SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA. HIPÓTESES. A norma em que se baseia o lançamento elege duas classificações de pagamentos como hipótese de incidência do IRRF: a primeira, o beneficiário não identificado. A segunda hipótese é a que, identificado o beneficiário, e sejam os pagamentos escriturados ou não, quando a operação (apontada como contrapartida ao pagamento) não for comprovada, ou, ainda, comprovada a ocorrência da operação (contrapartida ao pagamento) não for comprovada a sua causa. Portanto, a norma prevê que o pagamento ou recurso entregue pela empresa é (0) um fato conhecido, não há dúvidas quanto a sua ocorrência e se trata de condição para a aplicação da norma, e há três filtros cumulativos e sequenciais pelos quais a norma exige a qualificação de um pagamento realizado: (1) A identificação do beneficiário; (2) a adequada comprovação da operação, ou seja, a existência da contrapartida que deu ensejo ao pagamento. Em outras palavras, o motivo do pagamento ou entrega de recursos ser devidamente sustentada por documentação hábil e idônea; (3) sua causa, que não se confunde com a comprovação da operação que motiva o pagamento, que, em leitura superficial, confundir-se-ia com o item (2).
EFEITO CONFISCATÓRIO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF (“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso do contribuinte conhecido em parte, e, na parte conhecida, improvido.
Recurso do responsável solidário conhecido e improvido.
Redução de ofício da multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da lei no 14.689, de 2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.773209/2020-33
ACÓRDÃO
1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRELIMINAR REJEITADA. O acórdão
contemplou os fundamentos indicados pelo recurso, não havendo
omissões nem cerceamento de defesa.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação
do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
IRRF SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM
CAUSA. HIPÓTESES. A norma em que se baseia o lançamento elege duas
classificações de pagamentos como hipótese de incidência do IRRF: a
primeira, o beneficiário não identificado. A segunda hipótese é a que,
identificado o beneficiário, e sejam os pagamentos escriturados ou não,
quando a operação (apontada como contrapartida ao pagamento) não for
comprovada, ou, ainda, comprovada a ocorrência da operação
(contrapartida ao pagamento) não for comprovada a sua causa. Portanto, a
norma prevê que o pagamento ou recurso entregue pela empresa é (0) um
fato conhecido, não há dúvidas quanto a sua ocorrência e se trata de
condição para a aplicação da norma, e há três filtros cumulativos e
sequenciais pelos quais a norma exige a qualificação de um pagamento
realizado: (1) A identificação do beneficiário; (2) a adequada comprovação
da operação, ou seja, a existência da contrapartida que deu ensejo ao
pagamento. Em outras palavras, o motivo do pagamento ou entrega de
recursos ser devidamente sustentada por documentação hábil e idônea; (3)
sua causa, que não se confunde com a comprovação da operação que
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
2
motiva o pagamento, que, em leitura superficial, confundir-se-ia com o
item (2).
EFEITO CONFISCATÓRIO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
DA NORMA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. Arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser
objeto de apreciação por parte deste Colegiado, conforme o disposto na
Súmula no 02 do CARF (“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso do contribuinte conhecido em parte, e, na parte conhecida,
improvido.
Recurso do responsável solidário conhecido e improvido.
Redução de ofício da multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto
no artigo 8o da lei no 14.689, de 2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário da Contribuinte autuada e integralmente do recurso
voluntário do responsável solidário, rejeitando a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no
mérito, negar provimento a ambos, entretanto reduzindo de ofício a multa qualificada de 150%
para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.
Sala de Sessões, em 23 de junho de 2025.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
3

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IRRF (R$ 34.792.210,47) relativamente ao ano-
calendário de 2015, com imposição de multa de ofício qualificada – 150%, lavrado contra a fonte
pagadora, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos com a alíquota de 35%, por
entender a D. Fiscalização que a pessoa jurídica autuada teria deixado de recolher o imposto sobre
determinados pagamentos efetuados que foram considerados sem causa ou operação não
comprovada.
Além disso, foi atribuída responsabilidade solidária à seguinte pessoa física (sócio-
administrador da empresa Recorrente), com base no art. 124, I do CTN:
1-) WILLIANS PAULO MISCHUR

O presente processo, conforme se observa no Termo de Verificação Fiscal (TVF), é
contextualizado e decorre de buscas e apreensões efetuadas na 35a fase da Operação Lava Jato,
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
4
em 2016, em que MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, CPF 911.781.507-04 (MILTON LYRA) faria
parte de mecanismo de pagamento de propinas.
WILLIANS PAULO MISCHUR (responsável solidário nos autos), sócio administrador
da CONSIGNUM, teria sido investigado no âmbito da Operação Sodoma por pagamento de
propina a agentes públicos, em que busca em sua residência resultou em cerca de R$ 1 milhão
apreendidos, como relata a autoridade.
Fundamentalmente, foram identificados pagamentos realizados pela CONSIGNUM à
empresa INTERSERVICE INTEGRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ 69.901.999/0001-46
(INTERSERVICE), empresa de MILTON LYRA, identificada como utilizada na prestação de serviços
fictícios e lavagem de dinheiro.
O procedimento fiscal teve como foco a verificação da efetiva prestação de serviços
em contrapartida aos pagamentos efetuados, estendidos à busca da comprovação de outras
saídas da conta corrente da empresa fiscalizada.
A pessoa jurídica autuada e o sócio indicado como responsável solidário
apresentaram Impugnações em petições apartadas, mas alegando argumentos bastante
semelhantes, os quais resumo a seguir:

1) Insurgem-se contra a ciência via edital, alegando que:
- os fundamentos para o procedimento fiscal, e, por conseguinte, para a vultosa
exigência formalizada não passam de especulações extraídas de matérias jornalísticas, não
havendo nenhuma prova que de fato concedam legitimidade ao feito
- que em outubro de 2020, devido a dificuldades financeiras, encerraram-se as
atividades das unidade em São Paulo, indicada como sede da empresa e domicílio tributário, onde
foram recebidas correspondências do procedimento fiscal desde novembro de 2018.
- Enumera as outras cinco unidades, filiais, que teriam mantido suas atividades, em
Cuiabá/MT, Goiânia/GO, Manaus/AM, Belo Horizonte/MG e Boa Vista/RR, para onde a autoridade
fiscal poderia ter encaminhado os TIF 64 e 65, no lugar de encaminhar o TIF 66 para o domicílio do
sócio administrador, determinando a regularização do cadastro da empresa em 5 dias úteis do
pedido de prorrogação de prazo, período que considera insuficiente para a providência.
-Externa surpresa pelas autuações, em que, “consultando casualmente o sistema
COMPROT da Receita Federal em 12/01/2021”, teve ciência por iniciativa própria. Rememora que
a declaração de inaptidão da empresa se deu pela devolução das duas correspondências (art. 41, II
c/c 43, I e § 3o da IN RFB 1863/2018), e reclama que o ADE 006944384 resultou de procedimento
sumaríssimo, da representação à edição do ato, tudo ocorrido em 15/12/2020, sem sua regular
notificação.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
5
-Aduz que tal providência resulta de interpretação precipitada da referida IN, que
não teria como objetivo a declaração de inaptidão, mas a certificação da inexistência de fato,
situação em que o retorno de correspondências seria mero indício, o qual poderia ser facilmente
afastado pela atividade mantida por meio das filiais. Interpreta, ainda, que a utilização de editais
tal qual previsto pelo artigo 23, § 1o, do Decreto n° 70.235/72, somente seria possível para os atos
após a inaptidão, mas não para a declaração de inaptidão em si. Tais atos teriam limitado sua
oportunidade de defesa, visto que somente dispôs de 17 dias para a apresentação das peças
impugnatórias, e, por conseguinte, requer que seja reconhecida a irregularidade no ato
declaratório de inaptidão e lhe seja devolvido o prazo de impugnação até 11/02/2021.

2) Insurgem-se contra a multa qualificada, alegando que:
(i) os supostos ilícitos emergem de dados e elementos apurados dentro da
contabilidade, apresentada de forma espontânea e sem nenhum embaraço; e (ii) as razões para a
exasperação representam exclusivamente a descrição da irregularidade tributária.

3) Decadência
Por conseqüência de se afastar a multa qualificada pela falta de comprovação do
dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para lançamento dos tributos se retrai para o
previsto pelo artigo 150, § 4o, do CTN.

4) Mérito do lançamento – IRRF
- Deve-se ser rechaçada a acusação de dolo, afirmando-se não haver intenção de
fraude tributária. Declara-se, neste sentido, “vítima de uma autêntica devassa fiscal que exigiu
comprovações sobre todos os débitos registrados em suas contas bancárias”. E que todas as saídas
de recursos das contas bancárias da empresa restaram devidamente contabilizadas, comprovadas
documentalmente, e justificadas. As saídas das contas bancárias foram motivadas por contratos
de mútuo, pagamentos de viagens (La Sierra Viagens e Turismo Ltda), doações e patrocínios,
manutenção de software (inclusive referindo às respectivas notas fiscais), pagamentos de
despesas particulares, empréstimos/mútuos à Frios Roraima, Prestasul, CX Construções e
Mettacard (empresas ligadas), pagamento à EMBRAER etc.
- acrescentou que as intimações teriam como escopo a verificação da dedutibilidade
das despesas, em que a autoridade autuante não ter-lhe-ia dado oportunidade para justificar as
causas dos pagamentos. Sem regular intimação a comprovar as causas dos pagamentos, a
autuação não pode prosperar, visto que não se cumpriram os requisitos para a formação da
presunção.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
6
- destacou ainda que, da análise das tabelas constantes do relatório fiscal, que teria
havido “superposição de infrações", considerando-se que não é possível realizar o lançamento do
IRRF e a glosa da despesa, isto é, o lançamento do IRPJ, sobre o mesmo valor.
- apontou a falta de razoabilidade/proporcionalidade da exigência, revelando-se
medida confiscatória, em violação ao Princípio da Capacidade Contributiva.

4) Incompatibilidade entre responsabilidade solidária e a tributação com base no
art. 61 da Lei no 8.981/95
a pessoa jurídica CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE
MARGEM LTDA figura no lançamento tributário não na condição de contribuinte do IRRF, mas de
responsável (por disposição legal) pela retenção e repasse do tributo, obrigação de “fazer”, de
índole instrumental e no interesse da arrecadação. Diante disso, não se compatibiliza com as
normas legais inserir terceiros para responderem solidariamente ao lado de quem tinha a mera
obrigação de reter e repassar os tributos ao fisco

5) Responsabilidade tributária do sócio-administrador
- alegou o responsável que a fiscalização da Receita Federal não reuniu, não
demonstrou as condições que justificariam a sua inserção no polo passivo da relação obrigacional
tributária, sendo completamente improcedente a acusação que lhe atribui responsabilidade
tributária pelas dívidas fiscais objeto do lançamento com base no art. 124 do CTN.

Em primeira instância, foi proferido o acórdão n. 108-015.195 pela 20a Turma da
DRJ08, julgando improcedentes as Impugnações apresentadas:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015
INAPTIDÃO. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. INTIMAÇÕES VIA EDITAL.
A empresa é considerada não localizada com a devolução, pelos Correios, de duas
ou mais correspondências enviadas pela RFB sem a confirmação de recebimento,
hipótese em que a pessoa jurídica pode ser considerada inapta, situação em que
as intimações a ela destinadas deverão ser formalizadas por edital.
IRRF SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
HIPÓTESES.
A norma em que se baseia o lançamento elege duas classificações de pagamentos
como hipótese de incidência do IRRF: a primeira, o beneficiário não identificado. A
segunda hipótese é a que, identificado o beneficiário, e sejam os pagamentos
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
7
escriturados ou não, quando a operação (apontada como contrapartida ao
pagamento) não for comprovada, ou, ainda, comprovada a ocorrência da
operação (contrapartida ao pagamento) não for comprovada a sua causa.
Portanto, a norma prevê que o pagamento ou recurso entregue pela empresa é
(0) um fato conhecido, não há dúvidas quanto a sua ocorrência e se trata de
condição para a aplicação da norma, e há três filtros cumulativos e sequenciais
pelos quais a norma exige a qualificação de um pagamento realizado: (1) A
identificação do beneficiário; (2) a adequada comprovação da operação, ou seja, a
existência da contrapartida que deu ensejo ao pagamento.
Em outras palavras, o motivo do pagamento ou entrega de recursos ser
devidamente sustentada por documentação hábil e idônea; (3) sua causa, que não
se confunde com a comprovação da operação que motiva o pagamento, que, em
leitura superficial, confundir-se-ia com o item (2).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM.
O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte
(pessoa que tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim
indicada por lei), a depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da
indicação da expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o
interesse comum ali referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse
jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em
conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação
em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou
conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ entendeu fundamentalmente que não houve qualquer demonstração e prova
da causa dos pagamentos questionados pela Fiscalização. O Fisco teria intimado o contribuinte
requisitando esclarecimento sobre a natureza dos pagamentos, relacionando-os sob a ótica da
atividade da empresa e sua manutenção, mas nada disso foi demonstrado nem no procedimento
fiscalizatório e nem mesmo no curso do contencioso administrativo.
A pessoa jurídica/fonte pagadora e o responsável solidário (Sr. WILLIANS PAULO
MISCHUR - sócio-administrador) interpuseram Recursos Voluntários (e-fls. 2116/2167 e e-fls.
2168/2187), reiterando todos os argumentos de defesa, e acrescentando também uma preliminar
de nulidade do acórdão da DRJ.
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
8
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

De antemão esclareço que como ambos os recursos interpostos contêm pontos em
comum, apesar de terem sido apresentados em petições apartadas, os tratarei de forma conjunta
até para manter paralelismo com a decisão da DRJ que seguiu essa mesma lógica.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Em relação ao recurso oferecido pelo autuado/fonte pagadora (Consignum),
interposto às e-fls. 2116/2167, uma pequena parte das razões não pode ser conhecida.
Essa parte diz respeito aos fundamentos aventados quanto à violação do princípio
da capacidade contributiva e da proibição de confisco alegados pela pessoa jurídica Consignum, já
que irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas por este órgão
julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72:

“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional,
lei
ou
decreto,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”

E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
9
Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
Assim, essa parte do recurso interposto pela Consignum não será conhecida.
Quanto ao recurso do responsável solidário, interposto às e-fls. 2168/2187, recebo-
o e dele conheço integralmente.
No mais, passo a analisar as razões recursais tanto da pessoa jurídica/fonte
pagadora como do responsável solidário.
Primeiramente quanto à nulidade alegada em relação ao acórdão da DRJ, entendo
que o v. acórdão analisou todos os fundamentos trazidos pela defesa, não havendo pontos
omissos, ao contrário do alegado.
O acórdão recorrido, no entanto, colacionou o Termo de Intimação de fls. 525/532
que, embora apresente alguns questionamentos sobre a dedução de despesas, possuía um item
específico requisitando à empresa explicações específicas sobre os pagamentos arrolados no
Termo. A DRJ considerou que a intimação era clara quanto ao objeto que originou a presente
autuação de IRRF (em apartado da autuação de IRPJ sobre outras materialidades) e considerou
não haver nenhum vício. O lançamento, a propósito, é claro e objetivo ao delimitar o objeto
apenas quanto à incidência do IRRF e a materialidade dos fatos pertinentes aos pagamentos sem
causa.
Ademais, em relação à concomitância de exigência do IRRF e do IRPJ/CSLL sobre o
mesmo pagamento, o acórdão consignou que não haveria confusão com mesmo fato gerador ou
mesma exigência. Uma situação é a omissão de receitas, para fins de IRPJ/CSLL, e de outro lado é a
incidência de IRRF para os pagamentos feitos pela empresa pagadora e que foram considerados
sem causa.
Também em relação à incompatibilidade da multa qualificada com a infração de
pagamento sem causa / operação não comprovada, considero que o tema foi abordado. A DRJ
entendeu que a fundamentação das penalidades e das incidências tributárias não se confundem. E
que ante o cenário de ilícitos tributários e fraude - inidoneidade (fraude) dos registros contábeis e
dos poucos documentos apresentados pela empresa -, a D. Autoridade Autuante teria
corretamente aplicado a multa qualificada.
Portanto, não houve qualquer cerceamento de defesa nesse caso, razão pela qual
afasto a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Prosseguindo na análise, observo que os recursos interpostos se cingem a
reproduzir literalmente o que já havia sido aduzido nas defesas, sem nada acrescentar.
O ponto principal é: em nenhum momento, houve o necessário enfrentamento
quanto ao cerne propriamente, demonstrando e evidenciando-se por documentos idôneos as
causas/naturezas dos pagamentos questionados.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
10
Em suma, não se justificou nem se provou nas impugnações, tampouco nos
recursos voluntários, com base em documentos hábeis, a causa legítima e a natureza de tais
pagamentos.
Neste caso, a incidência do IRRF com base no art. 61 da Lei n° 8.981/95 justifica-se e
tem lugar quando a pessoa jurídica não consegue comprovar a efetividade da operação
relacionada ao pagamento, saque, ou qualquer outro tipo de saída de recursos financeiros do seu
caixa ou de suas contas bancárias. E no presente caso concreto, não houve prova suficiente e
capaz de infirmar as conclusões fiscais em sua centralidade.
Por fim, ficou evidenciado nos autos que a exação não resulta de mera presunção
ou suspeita, tendo, ao contrário, respaldo em fatos fartamente registrados e elementos
probatórios consistentes, como relatado no TVF do caso.
No mais, quanto às críticas ao procedimento fiscal, especialmente no que diz
respeito à intimação por edital – que supostamente resultaria em nulidade do lançamento –
entendo que são infundadas, sobretudo porque o contribuinte e o responsável tributário deram
causa à intimação por essa modalidade; o Fisco ficou impossibilitado de proceder de outra forma.
O responsável mudou de endereço inclusive no curso da fiscalização, e a empresa, por sua vez,
somente efetuou sua atualização cadastral depois da publicação dos editais.
Ademais, alega-se que teria havido incerteza e falta de clareza quanto ao objeto
fiscalizado, ou seja, que a fiscalização teria questionado a dedutibilidade de despesas, e não a
natureza e o destino dos pagamentos efetuados pela Consignum. No entanto, não é o que se nota
no confronto com o processo, pois o item “3” do Termo TIF No 52 (colacionado às e-fls. 525/570)
demonstra o oposto, tendo a Cosignum sido intimada a esclarecer os pagamentos efetuados e
demonstrar sua pertinência com a atividade operacional da empresa:

Diante desse cenário em que os recursos nada acrescentaram, entendo ser
plenamente cabível a aplicação do inc. I, § 12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF
uma vez que os Recorrentes em nada inovam nas suas razões já apresentadas em sede de
Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida:
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
11

“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II -
referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.”

Proponho, portanto, a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se aqui transcrito o inteiro teor do voto da decisão recorrida:
“4 Mérito
4.1 PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA O
impugnante aduz que não foi devidamente perquirido das causas dos
pagamentos, razão pela qual não seria possível sofrer autuação sem anterior
oportunidade de ofertar os esclarecimentos.
Ora, o próprio impugnante traz à peça impugnatória imagem da intimação
recebida, em que se requerem as causas das operações:
[...]
Vê-se que as justificativas constantes da intimação contém exatamente a
requisição de esclarecimento sobre a natureza dos pagamentos, relacionando-os
sob a ótica da atividade da empresa e sua manutenção.
A norma em que se baseia o lançamento elege duas classificações de pagamentos
como hipótese de incidência do IRRF: a primeira, o beneficiário não identificado. A
segunda hipótese é a que, identificado o beneficiário, e sejam os pagamentos
escriturados ou não, quando a operação (apontada como contrapartida ao
pagamento) não for comprovada, ou, ainda, comprovada a ocorrência da
operação (contrapartida ao pagamento) não for comprovada a sua causa.1
Vejamos a previsão legal:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo (0) pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a (1) beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
12
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada (2) a operação ou a (3) sua
causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de
1991.
Portanto, a norma prevê que o pagamento ou recurso entregue pela empresa é
(0) um fato conhecido, não há dúvidas quanto a sua ocorrência e se trata de
condição para a aplicação da norma, e há três filtros cumulativos e sequenciais
pelos quais a norma exige a qualificação de um pagamento realizado: (1) A
identificação do beneficiário. (2) a adequada comprovação da operação, ou seja, a
existência da contrapartida que deu ensejo ao pagamento. Em outras palavras, o
motivo do pagamento ou entrega de recursos ser devidamente sustentada por
documentação hábil e idônea. (3) sua causa, que não se confunde com a
comprovação da operação que motiva o pagamento, que, em leitura superficial,
confundir-se-ia com o item (2).
Neste contexto, causa não se encerra na vinculação a um fato qualquer, não se
trata de um sinônimo ou repetição vazia da descrição comprovada da operação
pela qual se verificou o pagamento analisado.
A causa, a iniciar pela adoção de tal critério pela legislação brasileira e sua
exigibilidade, há de se reconhecer que, não simples menção é dedicada, mas se
insere como princípio a balizar as relações jurídicas no "novo" Código Civil de
2002. Explica o professor Schoueri (SHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 5a
Edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 519):
O Código Civil brasileiro de 1917 apenas tratava da causa no artigo 90, ao tratar
da anulação da obrigação quando for ela determinante. No texto que entrou em
vigor em 2003, o termo "causa" aparece, em várias acepções, nos artigos 3°, 57,
145, 206, 335, 373, 395, 414, 598, 602 a 604, 624, 625, 669, 685, 689, 705, 715,
717, 791, 834 , 869, 884, 885, 1019, 1035, 1038, 1044, 1051, 1085, 1087, 1148,
1217, 1244, 1275, 1360, 1481, 1523, 1524, 1529, 1538, 1577, 1580, 1641, 1661,
1723, 1767, 1818, 1848, 1962 a 1965, 2020 e 2042. No sentido do presente
estudo, i.e., causa objetiva, merecem atenção artigos como o 145 (são os
negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa), 373 (a
diferença de causa nas dívidas não impede a compensação...), 598 (A prestação
de serviço não se poderá convencionar por mais de quatro anos, embora o
contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine
à execução de certa e determinada obra...), 791 (se o segurado não renunciar à
faculdade, ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma
obrigação, é lícita a substituição do beneficiário, por ato entre vivos ou de última
vontade), 885 (a restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que
justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir) e 1661 (são
incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
13
casamento). Assim, parece lícito afirmar que o sistema brasileiro adota a teoria
das causas em matéria privada. (negritamos)
Ademais, é de se reconhecer que a causa está situada em posição além do
elemento volitivo, a considerar que, nas palavras de Orlando Gomes (GOMES,
Orlando. Introdução ao Direito Civil. 6a edição. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p.
445-447 e 515-516.), “no esquema legal de cada tipo de negócio jurídico
encontra-se a causa que o legitima, inalterável ao arbítrio de quem o pratica”.
Expande-se o raciocínio com a explicação de Marciano Seabra de Godoi e Andrea
Karla Ferraz (GODOI, Marciano Seabra de; FERRAZ, Andréa Karla. Planejamento
tributário e simulação: estudo e análise dos casos Rexnord e Josapar. São Paulo,
Revista Direito GV, vol 8, no1 jan./jun. 2012):
“não interessam ao direito os motivos que levaram as partes à celebração do
negócio jurídico, mas apenas o objetivo prático perseguido com o aludido
negócio. O objetivo a ser alcançado pelo negócio firmado entre as partes,
contudo, deve se reduzir a uma daquelas típicas funções econômico-sociais da
autonomia privada (causas dos negócios), que são dignas de tutela jurídica. Vale
dizer: não é o querer individual que importa (o motivo concreto), mas a causa do
negócio jurídico, de modo que sua falta ou ilicitude desviariam o negócio de sua
função social, para torná-lo antissocial.” (negritamos)
Neste ínterim, a causa para fins de exigência do IRRF não se sujeita nem se
confunde com as condições de dedutibilidade de despesas descritas pelo artigo
299 do RIR/99, uma vez que não obedece a tal dispositivo. No entanto, não se
pode negar que derivam de uma mesma lógica, por vez que os princípios que
norteiam o conceito de renda não podem ser alterados arbitrariamente ou por
conveniência.
O acréscimo patrimonial, ou renda, o qual em última instância é o resultado
perseguido por meio do objeto da sociedade empresária, está sujeito e ligado a
certos gastos intrínsecos, e, portanto, à realidade de ambos, renda e gastos (em
sentido lato) derivam dos mesmos princípios.
Nisto, um somente encontra seu sentido no confronto com o outro, e, dentro da
atividade empresarial, a lógica que norteia a renda, seria, por óbvio, a mesma que
o faz para a despesa, e, por isso, não haveria como se distanciarem as
abordagens.
Sobretudo, no nível da empresa, tudo se encontra no seu objeto, ou seja, na sua
causa.
Neste contexto, as intimações formuladas pela autoridade autuante continham
exatamente os elementos que permitissem identificar, quando conhecido o
beneficiário, a contrapartida real daquele pagamento, assim como seu
enquadramento enquanto atividade da empresa, a causa, dentro do cumprimento
do objeto da sociedade.
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
14
Ainda, o TVF detalhou pontualmente os pagamentos e seus contextos para
inclusão na base de cálculo do lançamento. Por sua vez, nem em sede de
contencioso foi trazida prova que infirme as conclusões.”

Acrescento ainda que, quanto à alegação de decadência, afasto-a também, ante a
presença de dolo e fraude nos termos do lançamento mantido (tanto que neste caso houve a
imposição de multa qualificada), o que afasta a aplicação do art. 150, §4o do CTN.
Adicionalmente, não vislumbro incompatibilidades entre a exigência de tributação
exclusivamente na fonte, com base no art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, e a imputação de
responsabilidade solidária com base no art. 124 do CTN. Não desconheço os posicionamentos
jurisprudenciais da 2a Seção deste E. CARF em sentido contrário (vide Acórdão no 2202002.173 –
2a Câmara / 2a Turma Ordinária), mas tal posição não ecoa na 1a Seção, não tendo sido aderida
por este Colegiado, que enfrenta e analisa a responsabilidade solidária em caso de IRRF, levando
em consideração as características casuísticas e particulares do caso, confrontando-as com as
condições em torno do próprio art. 124, I do CTN e o interesse comum.
Ademais, como destacado no acórdão recorrido, o PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 também mostra a referida compatibilização.
Vejamos:

27.4. Do mesmo modo, outras condutas criminosas com repercussão em âmbito
tributário podem ensejar a responsabilização solidária, tais como: falsidade de
títulos, papéis e documentos públicos; “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores definidos no art. 1o da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998; os contra a
Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional e contra
administração pública estrangeira. Contudo, ao contrário dos crimes relacionados
no item supra, para esses a fiscalização deve trazer elementos comprobatórios
contendo o nexo causal entre a conduta delituosa e a sua repercussão no âmbito
tributário.
27.5 Outro exemplo é a ocorrência da hipótese a que se refere o art. 61 da Lei no
8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não
identificado ou sem causa. Caso a sua ocorrência surja em decorrência de
cometimento de ilícito tributário, há claro interesse comum da pessoa que
efetua o pagamento (substituto tributário), de quem recebe (contribuinte) e, de
quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio).
27.6. As situações trazidas à baila são exemplificativas, mas todas passíveis de
responsabilização solidária, a depender da comprovação do elemento doloso no
caso concreto.”

Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
15
E foi nessa linha o acórdão recorrido, que, como o aludi, será mantido por seus
próprios termos, em relação a todos os fundamentos por ela analisados, inclusive a
responsabilidade solidária:

“4.3 RESPONSABILIDADE
O impugnante argumenta que o lançamento combatido teria por base, não,
imposto de renda, mas tributação na fonte.
Ora, “tributação na fonte” remete ao aspecto pessoal da relação, no sentido de
quem tem a responsabilidade por, verificada a materialidade, aferir a
quantificação e efetuar o recolhimento.
Neste contexto, o tributo exigido, identificado pela sigla IRRF, tem que o “IR”
significa “imposto de renda” e “RF” significa “retido na fonte”. Ou seja, trata-se de
IMPOSTO DE RENDA cujo recolhimento é legalmente atribuído não a quem
auferiu a renda, mas à FONTE pagadora.
Logo, há relação tributária instaurada, e, assim como qualquer relação jurídico
tributária, terceiros elencados legalmente como passíveis de responsabilização
não são subtraídos da devida inclusão no pólo passivo quando se firmarem as
condições impostas pela lei.
Falaciosa, de igual forma, a afirmação de que “não se compatibiliza com as
normas legais inserir terceiros para responderem solidariamente ao lado de quem
tinha a mera obrigação de reter e repassar os tributos ao fisco”, pois,
especialmente na “obrigação de reter e repassar”, há, inclusive, crime contra a
ordem tributária imputado pelo descumprimento, consoante previsão da Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide
Lei no 9.964, de 10.4.2000) (...)
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo; II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição
social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e
que deveria recolher aos cofres públicos; III - exigir, pagar ou receber, para si ou
para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível
ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal; IV - deixar de
aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de
imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; (...)
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (negritamos)
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
16
E, em superando a questão puramente penal, explica o Parecer Normativo COSIT
no 04/2018:
27.4. Do mesmo modo, outras condutas criminosas com repercussão em âmbito
tributário podem ensejar a responsabilização solidária, tais como: falsidade de
títulos, papéis e documentos públicos; “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores definidos no art. 1o da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998; os contra a
Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional e contra
administração pública estrangeira. Contudo, ao contrário dos crimes relacionados
no item supra, para esses a fiscalização deve trazer elementos comprobatórios
contendo o nexo causal entre a conduta delituosa e a sua repercussão no âmbito
tributário.
27.5 Outro exemplo é a ocorrência da hipótese a que se refere o art. 61 da Lei no
8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não
identificado ou sem causa. Caso a sua ocorrência surja em decorrência de
cometimento de ilícito tributário, há claro interesse comum da pessoa que efetua
o pagamento (substituto tributário), de quem recebe (contribuinte) e, de quem,
eventualmente, intermedeie a operação (conluio). (negritamos)
No caso, o próprio impugnante indica a opção “da empresa” em pagar despesas
dos sócios e de seus familiares (e, indo além, supostamente emprestar/doar
dinheiro para amigos, por meio de fraude em que registrou-se como pagamentos
a fornecedores, remuneração por serviços prestados, entre outros):
Ou seja, se a empresa decidiu pagar despesas dos sócios, de seus familiares etc.
isso tem a ver com os ́motivos ́ dos pagamentos (que não comporta juízo de valor
quanto à inadequação), o que não entra em cogitação para cobrança do IRRF nos
termos do art. 61 da Lei n° 8.981/95.
Fica inconteste, neste caso, além da confusão patrimonial, a ação do sócio
administrador nos ilícitos cometidos e o interesse comum nos fatos geradores da
obrigação tributária, mostrando-se correta sua inclusão no pólo passivo.”

Assim, nega-se provimento aos recursos interpostos pelo responsável solidário e
contribuinte.

Multa de ofício de 150% - redução de ofício – retroatividade benigna

Por fim, com relação à multa qualificada, está acertada em vista da caracterização
da conduta fraudulenta e dolosa nos termos em que decidiu a DRJ. Porém, um único reparo deve
ser feito de ofício.
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
17
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, I, §1o da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu
percentual limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não
houve no presente processo):
“Art. 8o
O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.
É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário do contribuinte
(Consignum) e conheço integralmente o recurso voluntário do responsável solidário, negando
provimento a ambos para rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, mantendo tal
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.456 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.773209/2020-33
18
decisão por seus próprios fundamentos, entretanto reduzindo de ofício a multa qualificada de
150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 2211
DF CARF MF
Original